Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703411-16.2020.8.07.0009 RECORRENTE: PRISCILA DAIANE GOMES DA SILVA RECORRIDO: DYOGO ELLYSON SOUZA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO HOMOLOGADO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. QUITAÇÃO EXPRESSA. SURSIS PROCESSUAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA CREDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF que, em ação de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento nos arts. 924, II, e 513, caput, do CPC. Sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova documental consistente em mensagens via aplicativo. No mérito, alega que a quitação conferida no recibo estaria condicionada à devolução de veículo em perfeito estado de câmbio, motor e lataria, o que não teria ocorrido. Argumenta que há independência entre as esferas penal e cível, de modo que a quitação decorrente do acordo de sursis não poderia se estender à obrigação cível ora executada. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade ou, no mérito, a continuidade do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; (ii) definir se a quitação firmada no acordo de sursis processual, homologado na esfera penal, é suficiente para extinguir o processo, na esfera cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende suficientemente instruídos os autos, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia foi resolvida com base em prova documental já acostada aos autos, sendo prescindível a juntada de novos documentos para o deslinde da controvérsia. 4. O acordo homologado em Ação Penal estabeleceu, como condição para o SURSIS processual, a devolução de veículo com garantia de três meses, para o câmbio e o motor, e expressamente previu a quitação dos danos na esfera cível, conforme o item 6 do acordo e o recibo de quitação acostado aos autos, anuído pelas partes. 5. Ainda que as esferas penal e cível sejam autônomas, é válida a transação que expressamente alcance obrigações em ambas as esferas, especialmente quando há manifestação inequívoca da vítima nesse sentido, o que ocorreu no presente caso, com a concordância da autora com a entrega do veículo, como forma de quitação dos débitos cíveis. 6. A tentativa posterior da apelante de questionar vícios no veículo foi realizada fora do prazo de garantia ajustado no SURSIS, além de não atender à diligência do Ministério Público, quanto à demonstração técnica da origem dos defeitos, o que levou ao reconhecimento, na esfera penal, da quitação do item 6 do acordo. 7. A rediscussão da obrigação já quitada contraria o princípio da boa-fé objetiva, revela comportamento contraditório da apelante, tendo em vista, como já mencionado, a sua anuência no acordo formalizado na Ação Penal, consubstanciando, frise-se, fato extintivo do direito da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa. 2. É válida a quitação de obrigações cíveis decorrente de acordo homologado na esfera penal, desde que expressamente pactuada entre as partes. 3. A dação em pagamento de bem com cláusula de quitação expressa abrange as obrigações indicadas, vedada a rediscussão sob pena de violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 513, caput, e 924, II. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 935 do Código Civil, ao qualificar como inócua a decisão do juízo criminal que suprimiu a cláusula de quitação cível; b) artigos 125 e 476, ambos do CC, defendendo a ineficácia da quitação submetida a condição suspensiva não implementada. Acrescenta que a decisão combatida ofende a exceção do contrato não cumprido, ao impor à recorrente o cumprimento de sua parte (dar quitação) sem que o recorrido tenha cumprido a sua (entregar o bem no estado acordado); c) artigos 369 e 370, ambos do CPC, argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova documental essencial que demonstraria que o próprio recorrido reconhecia a existência de débitos, o que desconstituiria a tese de quitação plena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 125, 476 e 935, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conquanto, em regra, as obrigações nas esferas cível e criminal não se confundam, essa distinção não se aplica ao presente caso, porquanto o acordo anuído pelas partes, abrangeu, expressamente, os danos decorrentes dos fatos, e estabeleceu claramente a extinção da obrigação do réu/apelado, nos processos indicados, no recibo de quitação firmado pelas partes (ID 70480742). Com efeito, a pretensão da apelante de separar as obrigações estabelecidas nas esferas cível e criminal, após o acordo homologado, não prospera, pois tal conduta infringe a boa-fé e revela comportamento contraditório, tendo em vista, como já mencionado, a sua anuência no acordo formalizado na Ação Penal, consubstanciando, frise-se, fato extintivo do direito da autora. Com relação aos vícios constatados no veículo após a sua entrega à autora, extrai-se da decisão de ID 157700435 nos autos da Ação Penal n. 0703509-04.2020.8.07.0008: ... Constata-se, portanto, que a apelante apontou os defeitos no veículo após o término de três meses de garantia estabelecida no SURSIS, e não agiu com a devida diligência ao atender à solicitação do Ministério Público, que requereu que ela apresentasse relatório da concessionária atestando a origem do mau funcionamento e a data provável do surgimento de sua causa (ID 148608161, da ação penal). Em decorrência da mora da apelante, nos autos da Ação Penal, o Juízo acolheu o parecer do Ministério Público (ID 156471043, da ação penal) e declarou expressamente a quitação do item 6 do SURSIS, o qual previa a quitação da obrigação do ora apelado, consoante se verifica no seguinte trecho (ID 157700435, da ação penal): Diante do exposto, acolho o parecer ministerial para declarar a quitação do item 6 do sursis processual, mas, considerando que a contenda em relação ao valor devido não se esvaiu na esfera criminal, altero a parte final do item 6 para suprimi-la, retirando a quitação na esfera cívil, e permitir que a vítima busque, caso assim entenda, a indenização na área cível por eventual dano sofrido. (Grifo nosso) Não se olvida, entretanto, quanto a possibilidade de a apelante eventualmente ingressar com ação autônoma, a fim de questionar circunstâncias que não estejam abrangidas dentre as matérias objeto dos presentes autos. (ID 72676433). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ”. (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41